Tribunal: TJSP
Processo: 9000032-92.2019.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Deferimento de pleito de progressão ao regime da semiliberdade – Reversão da decisão – Necessidade – Requisito objetivo não atingido – Acusado reincidente – Recidiva não específica – Irrelevância – Reforma da decisão – AGRAVO PROVIDO.